Tribunal: TJES
Processo: 5016769-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016769-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA MATTOS CALDEIRA BRANT

AGRAVADO: BANCO XP S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E LIQUIDAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos por Kátia Mattos Caldeira Brant contra decisão que indeferiu tutela de urgência para desbloqueio de ativos financeiros e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco XP S.A. A agravante sustenta que a instituição financeira liquidou unilateralmente seus investimentos para quitação de dívida no cartão de crédito e promoveu a negativação de seu nome sem a devida notificação formal exigida pelo Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a liquidação de investimentos para pagamento de dívida no cartão de crédito foi abusiva; e (ii) verificar se a negativação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes atendeu aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do agravo interno resta prejudicado, pois o agravo de instrumento já se encontra pronto para julgamento de mérito, tornando desnecessária a análise do recurso interno.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação do consumidor exige notificação prévia por correspondência física enviada ao endereço do devedor, sendo insuficiente a comunicação por e-mail ou SMS. No caso, o Banco XP S.A. não comprovou o envio de correspondência física, limitando-se a demonstrar notificações eletrônicas, o que viola o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não há, no momento, elementos que justifiquem a nulidade da cláusula contratual que autoriza a liquidação de investimentos para quitação de dívidas no cartão de crédito. O STJ já decidiu que tais cláusulas não são abusivas quando devidamente pactuadas e redigidas de forma clara. No caso concreto, há previsão expressa no contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do nome da recorrente dos cadastros restritivos de crédito, mantida a decisão agravada quanto à liquidação dos investimentos.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito exige notificação prévia por correspondência física enviada ao endereço do devedor, sendo insuficiente a comunicação exclusiva por meios eletrônicos.

2. Não há abusividade na cláusula contratual que autoriza a liquidação de investimentos para pagamento de dívida no cartão de crédito, desde que devidamente pactuada e redigida de forma clara.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.069.520/RS, Rel. Min. Terceira Turma; STJ, REsp 1.626.997/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016769-62.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
KÁTIA MATTOS CALDEIRA BRANT

RECORRIDO:
BANCO XP S.A.

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO INTERNO e AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÁTIA MATTOS CALDEIRA BRANT contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de ação de indenização por danos morais e materiais registrada sob o nº 5029680-98.2024.8.08.0035, ajuizada pela Recorrente em face do Recorrido, Banco XP S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desbloqueio de ativos financeiros e retirada do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Após reexaminar os autos, entendo que
assiste razão à agravante apenas no tocante à irregularidade da negativação
, devendo ser reformada a decisão agravada
nesta parte específica
, conforme se demonstrará a seguir.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inscrição do consumidor nos cadastros restritivos de crédito exige notificação prévia por correspondência enviada ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio eletrônico.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.069.520/RS, assentou o seguinte entendimento:

"A partir de uma interpretação teleológica do §2º do art. 43 do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)."

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira não comprovou o envio de correspondência física ao endereço da agravante, limitando-se a demonstrar o envio de notificações via e-mail, o que não atende ao requisito legal.

Dessa forma, a negativação deve ser cancelada, uma vez que foi realizada sem a devida notificação formal, em afronta ao artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à alegada abusividade da conduta do Banco agravado ao proceder à liquidação dos investimentos da agravante para quitação do cartão de crédito, não há, neste momento, elementos que justifiquem a sua nulidade ou a devolução dos valores descontados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.626.997/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Marco Buzzi, firmou entendimento no sentido de que não há abusividade na cláusula que permite o débito do valor mínimo junto à conta do cliente para pagamento do cartão de crédito em caso de inadimplência,
in verbis:

"(...) Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado."

No caso em análise, como ponderado pelo Magistrado a quo, observa-se que existe previsão contratual expressa que autoriza o uso dos investimentos da agravante para quitação de dívidas em aberto no cartão de crédito.

Dessa forma, não se verifica, neste momento processual, indícios suficientes para reconhecer a abusividade da cláusula contratual ou determinar a devolução dos valores descontados.

Assim, não há motivo para reformar a decisão agravada nesse aspecto.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reformar a decisão agravada apenas na parte relativa à negativação da agravante, determinando que o nome da recorrente seja excluído dos cadastros restritivos de crédito, uma vez que a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC não foi devidamente comprovada.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.